Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de oferta de plano telefônico nos moldes delineados por preposto da ré. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou os pedidos procedentes em parte.
2 – Sentença. Correção. O recurso inominado não é o meio próprio para correção de alegado erro ou defeito na sentença, pois isso se faz por meio dos embargos de declaração, não obstante os mesmos fundamentos possam ser utilizados para a reforma da sentença, quando, em resposta aos embargos de declaração, o sentenciante confirma o primeiro ato.
3 – Serviços de telefonia. Oferta publicitária. O reajuste previsto na legislação de regência (art. 22, inciso II, da Resolução no 632/2014) é aquele previamente pactuado pelas partes, no caso, R$ 10,00, que, segundo a norma supracitada (art. 65),não pode ser realizado em prazo inferior a 12 (doze) meses. Nesse quadro, escorreita a sentença quanto a esse ponto. A mensalidade do contrato de prestação de serviços foi ajustada em R$269,98 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), obedecido o prazo de vigência contratual e o reajuste legal, de modo que não se mostra abusiva ou ilegal o reajuste.
3 – Fornecedor. Restrições internas. Não restou demonstrada a existência de anotação restritiva interna do nome do autor. De outro lado, ainda que houvesse, não houve demonstração de abuso ou ilegalidade no ato da ré, de modo que o pedido de abstenção/retirada não merece acolhimento.
4 – Revisão do contrato. Termo inicial. Pelo princípio tantum devolutum quantum apelatum, o recurso devolve à instância revisora apenas o exame da matéria que foi objeto de impugnação na origem (art. 1.013 do CPC). Nessa senda, mostra-se impróprio o exame de pedido que foi formulado somente em sede recursal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 –Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J